Tribunal: STF
Processo: ARE 1519939
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Superior Tribunal Militar, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 7, p. 1-12) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. DENUNCIADO E SUPOSTAS VÍTIMAS MILITARES. CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. BAIXA AO JUÍZO DE ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. Consta nos autos que o Denunciado teria criado uma conta bancária digital e perfil de WhatsApp falsos para se fazer passar por um colega de farda, a fim de obter vantagem ilícita em detrimento de outros militares, sendo que um deles, de fato, foi induzido em erro e sofreu prejuízo financeiro. 



    2. Após a instauração do IPM, o Denunciado confessou a autoria do delito, afirmando estar arrependido, bem como manifestou a intenção de devolver o valor recebido indevidamente. 



    3. Para rejeitar a Peça Inaugural, o Magistrado a quo argumentou que o bem jurídico ofendido não teria relação com as instituições militares, tendo em vista que o militar não se utilizou de equipamentos pertencentes às Forças Armadas para criar a conta digital ou mesmo mandar as mensagens, motivo pelo qual rejeitou a aludida Denúncia por entender que o feito seria competência da Justiça comum. 



    4. Registre-se que, à época dos fatos, tanto o Denunciado, quanto as supostas vítimas eram militares da ativa, o que, por si só, atrai a competência para a Justiça Militar, conforme inteligência do art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM. 



    5. O mencionado dispositivo legal prevê, claramente, que a prática de crime por militar da ativa contra outro militar da ativa é crime militar, avocando a competência desta Justiça Especializada. 



    6. O Tribunal, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao recurso ministerial; e, por maioria, recebeu a denúncia, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.” (eDOC 7, p. 3) 



    Rejeitaram-se os embargos infringentes e de nulidade opostos pelo ora recorrente, por força de acórdão (eDOC 11, p. 1-13) que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REFORMA DO DECISUM PELO TRIBUNAL AD QUEM. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. 



    Embora o Magistrado de primeiro grau tenha rejeitado a Denúncia por entender que a matéria analisada não seria da competência desta Justiça Especializada, deixou claro, no entanto, que os fatos narrados na Peça Acusatória descreviam o delito encartado no art. 251 do Código Penal Militar, circunstância que já sinaliza a identificação dos requisitos do art. 77 do Códex Processual Penal Castrense. 



    Não caracteriza supressão de instância o recebimento de uma denúncia no segundo grau, desde que não seja nula a decisão de não recebimento prolatada pelo juízo a quo.



    Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.” (eDOC 11, p. 3)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 13, p. 1-12), no qual se alegou “que a condenação do Recorrente, no caso em tela, viola frontalmente o princípio constitucional do juízo de competência (art. 5º, LVIII, CF)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Presidente do STM, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 15, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “a. quanto à pretensa violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88), NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; 



    b. quanto à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da CF/88) NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.” (eDOC 15, p. 6; grifos originais)



    Houve, então, apenas, a interposição do presente ARE (eDOC 16, p. 1-10), vale dizer, não houve a interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC.



    Todavia, o Presidente do STM proferiu decisão (eDOC 18, p. 1-9), com o seguinte dispositivo:



    “Ante o exposto, considerando que a remessa ao Pretório Excelso independe de juízo de admissibilidade por esta Presidência, DETERMINO o encaminhamento do presente Agravo defensivo ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC, c/c o art. 140, inciso I e § 3º, do RISTM, com as formalidades de praxe e com as homenagens de estilo.” (eDOC 18, p. 8-9; grifos originais) 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 15, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 15, p. 1-6):



    “(...)



    A defesa alega a presença de repercussão geral quando da existência de contrariedade à Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos LIII (juiz natural) e LIV (devido processo legal). 



    Verifica-se dos argumentos apresentados, que a Defesa busca tão somente revolvimento de matéria já analisada nos Embargos Infringentes recorridos, não demonstrando a existência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Sobre os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa ao apreciar o ARE nº 748.371, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie (Tema 660 STF). Confira-se:



    TESE 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    EMENTA



    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’ (STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)



    Além disso, verifica-se atraída a aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    O Supremo Tribunal Federal continua na tese: 



    ‘[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por meio de Recurso Extraordinário.’, in verbis: 



    'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.' (RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).’. 



    Dessa forma, em relação à pretensa violação ao inciso LIV do art. 5º da CF/88, deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.



    A respeito do princípio do juiz natural, observa-se que o STF já posicionou-se no sentido de negar repercussão geral à matéria. Oportunamente, colaciono como precedentes os seguintes julgados do Pretório Excelso: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 



    2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 



    3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão agravada. 



    4. Agravo regimental desprovido.’ (STF – 2ª Turma. ARE 1165351 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN. Julgamento: 15/4/2020) (Grifos nossos.) 



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. [...] CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    [...] 



    2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. 



    [...]



    5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE nº 119.1927, segundo AgR. Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 28/6/2019) (Grifos nossos.) 



    No mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Tribunal Pleno daquela Augusta Corte, in verbis: 



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.’ (ARE nº 1.278.708 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente). Julgamento: 16/9/2020). (Grifos nossos)



    Ressalte-se que o Recorrente elucida afronta a este princípio constitucional arguindo a incompetência da Justiça Militar da União para julgar o feito, em razão do ulterior licenciamento do agente. 



    Por oportuno, colaciono os seguintes trechos do voto proferido no ARE nº 1.279.981, pela eminente Relatora Ministra Cármen Lúcia: 



    ‘1. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    (...) 



    3. Como assentado na decisão agravada, concluir de forma diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.774/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    (...)



    4. Ainda que fosse possível superar esse óbice e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência para o julgamento do delito. Assim, por exemplo:



    (...)



    7. Os argumentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial deste recurso e nego provimento ao agravo regimental.’. (Grifos nossos.) 



    Ou ainda: 



    EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642 -ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535- ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’. 4. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. HC 184674 ED. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO. Julgamento: 18/08/2020. Publicação: 26/08/2020.



    Aplica-se a teoria da atividade para fundamentar a competência do Escabinato para conhecer e julgar os crimes castrenses, independentemente de ulterior licenciamento do agente das Forças Armadas. 



    Faz-se imperioso, portanto operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC. 



    Ao contrário do que defende o Recorrente, não se logrou êxito em demonstrar violação a preceitos constitucionais no Acórdão recorrido, evidenciando, de certa forma, a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte referentes à aplicação de norma infraconstitucional. 



    De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que entende pela inviabilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente violados.” (eDOC 15, p. 3-6; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente